Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Apesar da juntada do Processo SEI 0002401/2022, ainda não consta nos autos a decisão deste eg. TJDFT que se pretende reverter pelo presente processo administrativo, nem do parecer do TCU que teria dado causa à referida decisão. Tais documentos são imprescindíveis para a análise do alcance da decisão do TCU, bem como de sua natureza, se vinculante ou meramente opinativa. Concedo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a Requerente providenciar a juntada de ambas as decisões, bem como, querendo, de demais elementos relevantes para o julgamento do pedido. I. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator